Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITO À TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há expressa vedação à venda de bem alienado fiduciariamente. Sobre o assunto, o art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, prevê que “o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienada fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal”.
2. No caso, não se vislumbra dos autos que o demandante tenha comunicado ao credor fiduciário a respeito da transferência do ágio do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária ao demandado, portanto, a relação jurídica originária firmada entre demandante e instituição financeira permanece incólume, porquanto o agente financiador não participou da cessão de direitos, tampouco anuiu com a transferência do bem.
3. Tendo em vista que subsistia a obrigação do demandante quanto ao pagamento das prestações do contrato de alienação fiduciária perante o agente financeiro, não merece acolhimento a pretensão indenizatória, sob o argumento de que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu única e exclusivamente de conduta do demandado, ao descumprir o contrato.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.